Tribunal: TJMT
Processo: 1012083-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012083-77.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROGERIO SOARES SEGANTINI - CPF: 284.512.188-14 (EMBARGADO), R S SEGANTINI LTDA - CNPJ: 40.777.877/0001-08 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (EMBARGANTE), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento
a
recurso para determinar a liberação de valores bloqueados em juízo e a desconstituição da penhora em conta bancária do embargado.
A
embargante sustenta omissão no acórdão quanto à alegação de que não foram apresentados documentos comprobatórios da origem salarial ou da essencialidade dos valores bloqueados, como contrato de trabalho, CTPS, comprovantes de despesas mensais ou declaração de imposto de renda. Requer a aplicação da
teoria da carga dinâmica da prova, segundo a qual caberia ao devedor comprovar a impenhorabilidade dos valores. O embargado não se manifestou.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado quanto à necessidade de comprovação da origem e da destinação dos valores bloqueados para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, destinando-se apenas à correção de erro material ou à integração da decisão quanto a ponto omisso, contraditório ou obscuro.

O acórdão embargado adotou entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que valores mantidos em contas bancárias até o limite de 40
salários mínimos
são impenhoráveis, independentemente da comprovação de sua origem ou destinação.

A jurisprudência mencionada reconhece a proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC como automática, dispensando a demonstração de que os valores são destinados à subsistência do devedor.

A decisão embargada enfrentou adequadamente a tese apresentada, afastando de forma implícita a aplicação da teoria da carga dinâmica da prova, por entender desnecessária a comprovação da essencialidade ou da origem dos valores no caso concreto.

A alegação de omissão configura, na verdade, inconformismo com a decisão, o que não enseja a oposição
de embargos de declaração, sobretudo na ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade de valores inferiores a 40
salários mínimos
, prevista no art. 833, X, do CPC, independe de comprovação de origem ou destinação dos recursos.

A aplicação da jurisprudência consolidada do STJ afasta, no caso concreto, a necessidade de redistribuição do ônus da prova com base na teoria da carga dinâmica.

A oposição de embargos de declaração com finalidade de rediscutir o mérito da decisão não se coaduna com os limites do art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que
deu provimento ao Recurso para determinar a liberação do valor bloqueado em juízo e a desconstituição da penhora na conta bancária do
embargado
.

A
embargante aduz que
a
s alegações da contraminuta destacavam a ausência de comprovação documental da origem salarial ou da essencialidade dos valores bloqueados
.

Reforça que não foram apresentados
documentos como contrato de trabalho
, CTPS, comprovantes de despesas mensais, declaração de imposto de renda ou outros elementos que comprovassem a natureza impenhorável dos valores
.

Sustenta que, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é ônus
do devedor comprovar
a origem e a essencialidade dos valores bloqueados, conforme estabelece a teoria da carga dinâmica da prova.

Sem manifestação do embargado
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

Da leitura do acórdão, observa-se claramente que a decisão se baseou no entendimento jurisprudencial pacífico do STJ, segundo o qual
"todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
, mantidos em
conta-corrente
, caderneta de poupança ou fundos de investimentos,
são
impenhoráveis"
(
AgInt
no
REsp
1.795.956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
DJe
15/5/2019).

Para reforçar o entendimento adotado, também fez referência a precedente da própria Quarta Câmara de Direito Privado, que expressamente consignou:
"A impenhorabilidade de valores até o limite de 40
salários mínimos
aplica-se independentemente da conta bancária em que estejam depositados, abrangendo conta corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimento. A proteção conferida pelo artigo 833, X, do CPC não exige comprovação da destinação dos valores à subsistência do devedor"
(N.U 1023659-04.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 24/02/2025).

Assim, ao contrário do que alega a embargante, o acórdão enfrentou a questão central do recurso, aplicando o entendimento jurisprudencial consolidado de que não é necessária a
comprovação da origem dos recursos ou de sua destinação para a subsistência do devedor quando se trata de valores inferiores a 40
salários mínimos
.

Quanto à alegação de que não foi analisada a tese sobre o ônus da prova do devedor, verifica-se que
a decisão
, ao adotar a jurisprudência do STJ e o precedente da própria Câmara, implicitamente afastou a necessidade de tal comprovação para o reconhecimento da impenhorabilidade no caso concreto.

A pretensão da embargante, em verdade, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca a rediscussão da matéria já apreciada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum
dos vícios a que
alude
o art.
1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material contidas
no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3.
Embargos de declaração rejeitados”
. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025